Tribunal: TJDFT
Processo: 0725070-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725070-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido de efeito suspensivo, impetrado pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento proposta por ISABELA MARTINS PINHEIRO em desfavor de SÉRGIO FONSECA IANNINI, confirmou a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial nos seguintes termos (ID 27861395): “(...) Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial para determinar ao réu que proceda à transferência do veículo de placa GQS-2634 junto ao competente Órgão de Trânsito para o seu nome, bem como promova o pagamento dos débitos dele decorrentes a partir do dia 9.9.2013. Condeno ainda o demandado ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir dessa data. Prejudicada a reparação direta pelos danos materiais diante da adoção de medida prática equivalente, consistente na transferência dos débitos para a titularidade do réu, conforme já determinada na decisão antecipatória. Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Atento ao disposto no art. 497 do CPC, confiro a esta sentença força de ofício para determinar aos órgãos competentes que procedam à transferência do cadastro administrativo de propriedade do veículo marca FIAT, modelo PÁLIO FIRE FLEX, ano 2006, placa GQS-2634, chassi 9BD17106G72850183, para o nome do réu Sérgio Fonseca Ianinni, CPF no 500.608.051-53, residente no Condomínio Vivendas Colorado, Conjunto A, Lote 2A, Módulo A, Casa 5A, Sobradinho, Brasília/DF, CEP 73.105-010, bem como de todos os débitos/multas vinculados ao veículo originados após a data de 9.9.2013. Diante da confirmação da tutela liminar, remeta-se por via eletrônica, para cumprimento imediato (...). – grifou-se Alega o impetrado que a determinação do ofício ao impetrante, decorrente de lide entre particulares, não pode ser cumprida, pois importa alteração do sujeito passivo da obrigação tributária acerca dos débitos de IPVA do veículo que estão pendentes dos anos de 2015 a 2021 em nome da autora ISABELA MARTINS PINHEIRO, já inscritos em dívida ativa, no total de R$ 3.382,10. Sustenta que possui direito líquido e certo a não cumprir a parte final da decisão judicial, que é manifestamente ilegal e teratológica, pois os efeitos daquela lide não podem ultrapassar as partes litigantes e, ainda, atingir a Fazenda Pública, em violação ao art. 506 do CPC. Além disso, afirma que o Distrito Federal não foi citado para comparecer ao processo, nos termos dos arts. 238 e 239 do CPC, em atentado aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Aponta, ainda, a incompetência absoluta do juízo cível para proferir sentença contra o Distrito Federal (CPC, art. 62). Assevera que a determinação judicial também vai de encontro às regras de responsabilidade tributária solidária do vendedor, que não comunicou a venda do veículo aos órgãos públicos. Por isso, age legalmente em inscrever a autora em dívida ativa e não compete ao juiz cível determinar a alteração do sujeito passivo tributário e das regras de solidariedade previstas no art. 1o, § 8o, incisos I e III, da Lei no 7.431/85. Tece ainda outras considerações acerca da decadência do crédito tributário e da solidariedade, nos termos do Código Tributário Nacional e da jurisprudência aplicável. Requer a concessão liminar para suspender os efeitos da determinação judicial e do ofício até o julgamento final, pela presença do fumus boni iuris, nos termos da fundamentação exposta, e do periculum in mora, diante da necessidade de baixa das certidões de dívida ativa preexistente e da impossibilidade de se ajuizar nova execução fiscal. No mérito, requer a concessão da segurança para anular o ato coator para afastar a obrigação imposta de fazer a transferência dos débitos em nome da autora para o nome dos réus. Sem recolhimento de custas por força de isenção legal em favor do Distrito Federal (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69). É o relatório. DECIDO. Verifica-se, desde logo, que a impetração não deve ser conhecida. Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/09, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. E é precisamente esse o caso dos autos. Embora o Distrito Federal não tenha integrado a lide, parte de seus efeitos lhe foi desfavorável de alguma forma. Por isso, não há dúvida de que se qualifica como terceiro prejudicado. Nesse sentido, o recurso cabível contra sentença pelo terceiro interessado é a apelação, cuja legitimidade está prevista no art. 996 do CPC. Conforme a fundamentação deste writ, que bem demonstra a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica discutida no juízo de primeiro grau atingir direito de titularidade do distrito Federal, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Com base na atual sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, a Súmula no 202 do STJ (“A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso.”) possui aplicabilidade limitada a terceiros que, de nenhuma forma, poderiam ter tomado conhecimento da sentença. E não foi esse o caso do Distrito Federal, que foi cientificado do ofício e não adotou a providência jurídica cabível, qual seja, a interposição do recurso de apelação na condição de terceiro prejudicado (CPC, art. 1.009 c/c art. 996). Uma vez intimado para o cumprimento da decisão, caberia ao impetrante interpor recurso de apelação na condição de terceiro prejudicado, uma vez que o mandado de segurança, nos termos da lei e da jurisprudência sobre o tema, não se presta como meio substitutivo de recurso cabível e legítimo à disposição da parte. Tal entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê da edição no 43 do informativo “Jurisprudência em Teses”, do Superior Tribunal de Justiça, conforme a tese no 9: “A impetração de segurança por terceiro, nos moldes da Súmula n. 202/STJ, fica afastada na hipótese em que a impetrante teve ciência da decisão que lhe prejudicou e não utilizou o recurso cabível.” Destaque-se que esse entendimento foi divulgado, inclusive, no noticiário do STJ relativo ao RMS 51.532/CE, no dia em 18/8/2020. Ilustrativamente, transcreve-se a sua ementa: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. TERCEIRO INTERESSADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. WRIT. DESCABIMENTO. 1. A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial somente é admitida nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes. 2. De acordo com a Súmula 202 desta Corte, "a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso". 3. A incidência desse verbete contempla "tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível" (RMS 42.593/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 11/10/2013), pois a condição de terceiro pressupõe o desconhecimento e ausência de manifestação no processo (RMS 34.055/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 31/05/2011). 4. Hipótese em que o impetrante teve ciência da decisão proferida em sede de medida cautelar que lhe foi desfavorável, inclusive interpondo agravo regimental, conforme consignado no acórdão recorrido, inviabilizando a impetração do writ. 5. Recurso ordinário desprovido. (RMS 51.532/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Rel. para o acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 19/8/2020)” Ilustrativamente, transcrevem-se, ainda, outros precedentes no mesmo sentido: "PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO PREJUDICADO NÃO INTERVENIENTE NA LIDE. IMPOSIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. INSURGÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E, SUPLETIVAMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA. ÔNUS DO ADIANTAMENTO. PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA LEI. DEMANDA NÃO AJUIZADA COMO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 81, § 1o, DO CPC/2015. INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão que entendeu descabido o ajuizamento de Mandado de Segurança pelo Estado de São Paulo que atacava a imposição de adiantamento de honorários de perícia requerida pelo Ministério Público, agindo como fiscal da lei, em Ação de Prestação de Contas de curatela. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO OU DE MANDADO DE SEGURANÇA DE TERCEIRO PREJUDICADO NA VIGÊNCIA DO CPC DE 2015 (ARTS. 996 E 1.015) 2. O terceiro prejudicado, aquele que não interveio na lide nas modalidades admitidas pelo CPC de 2015, tem legitimidade para recorrer, como previsto no art. 996 ("O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica."). 3. No caso dos autos, o Estado de São Paulo foi intimado a pagar o adiantamento de honorários periciais, o que o caracteriza como terceiro prejudicado, não integrante da lide, com imposição de gravame imediato (pagamento da despesa processual). (...). 6. Tendo em vista a interpretação dada pelo STJ ao art. 1.015 do CPC/2015, cabe ao terceiro prejudicado por decisão interlocutória, em que configurada a urgência estabelecida no julgamento do Tema 988/STJ, a interposição, como regra, de Agravo de Instrumento, e não de Mandado de Segurança. 7. Vale dizer, a urgência é configurada pela demonstração de risco de prejuízo ao terceiro e pela inadequação de submeter a resolução do tema em preliminar na Apelação. 8. Salvo engano, parece implícito no raciocínio da Ministra Nancy Andrighi a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento e, se for o caso, a sugestão é explicitar essa compreensão: inicialmente o terceiro prejudicado deve procurar interpor Agravo de Instrumento; não sendo viável, é que poderá apresentar Mandado de Segurança. (...) CONCLUSÃO 23. Na hipótese dos autos, o recurso merece êxito para, nos termos do § 1o do art. 82 do CPC/2015, impor aos autores da Ação de Prestação de Contas o adiantamento dos honorários periciais, sem olvidar a aplicação do regime da assistência judiciária gratuita, se for o caso. 24. Recurso Ordinário provido. (RMS 59.638/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2020, DJe 07/04/2021)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 4/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. DESCABIMENTO DO MANDAMUS. ART. 5o, II, DA LEI 12.016/2009. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 267/STF. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme salientado na decisão agravada, nos termos do artigo 5o, II, da Lei 12.016/2009, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante. No mesmo sentido é a Súmula 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". (...) 5. Conforme consignado pelo Tribunal a quo, "caberia à impetrante Fazenda do Estado de São Paulo oportunamente apelar de referida decisão, ressaltando que na atual sistemática do Código de Processo Civil, é permitido aos terceiros interporem o recurso cabível" (e-STJ, fl. 67), nos termos do art. 996 do CPC. Neste ponto, o agravante sustenta que, por não ser parte do processo, não seria intimado da sentença, de modo que não poderia interpor recurso de terceiro prejudicado e suscitar a questão relativa aos honorários em preliminar de apelação. Ocorre que este argumento não foi deduzido nas razões do recurso ordinário em mandado de segurança, tendo sido originariamente deduzido apenas por ocasião da interposição do presente agravo interno. Portanto, referido argumento consubstancia descabida inovação recursal, razão pela qual não pode ser levada em consideração no exame do agravo interno. 6. Conclui-se, portanto, que é inadequada a via eleita do mandado de segurança, pois impetrado contra ato judicial passível de reforma por meio de recurso previsto na legislação processual civil, inexistindo, no caso dos autos, decisão de natureza teratológica, manifestamente ilegal ou com abuso de poder. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no RMS 61.413/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020) – grifou-se Observa-se que a sentença não comina qualquer medida coercitiva, indutiva, sub-rogatória etc. de modo a causar prejuízo irreparável ao Distrito Federal. Apenas determinou, por sentença com força de ofício, ao cumprimento da decisão, e nada impediria ao Distrito Federal, em simples resposta ao ofício, questionar a aplicabilidade da sentença e levar ao juízo as suas razões, sem a necessidade de judicialização da causa, inclusive. Tal providência poderia ser suficiente, diante da probabilidade de o juízo de primeiro grau desconhecer por completo a existência de inscrição da autora em dívida ativa. Ademais, a sentença não possui qualquer teratologia e pode-se falar, no máximo, em impossibilidade apenas da determinação por ofício, que poderia ser facilmente sanada, nos termos mencionados. Finalmente, ainda que não seja possível interpor tempestivamente recurso de apelação em razão de sua própria inércia, seja a partir da ciência do ofício, ou da intimação oficial das partes, o Distrito Federal poderá intervir no processo de origem, por meio da “intervenção anômala”, nos termos do art. 5o, parágrafo único, da Lei no 9.469/97. Nesse sentido, poderá questionar tanto a influência da sentença ao seu interesse econômico quanto às demais questões que se relacionam às teratologias suscitadas, que, se assim o forem, poderão ser revistas de ofício em grau de recurso. Por tais razões, cumpre não conhecer da impetração, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e com base na vedação do art. 5o, II, da Lei no 12.016/09 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do mandado de segurança. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator